Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-63.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001475-63.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 821.359.241-72 (RECORRIDO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001475-63.2020.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma por afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO PRETÉRITO – LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a parte autora que, a partir do mês de dezembro de 2018, não recebeu mais fatura de energia elétrica em sua residência, motivo pelo qual entendeu por bem diligenciar junto à concessionária a fim de verificar sua razão.

Afirma que procurou resolver o problema inúmeras vezes, sem, no entanto, lograr êxito.

Aponta, em sua exordial, números de protocolos de atendimento, indicando que em um deles recebeu a informação de que a ausência de faturas se deu por existir pedido de desligamento da unidade pela titular, informação esta, porém, contestada pela consumidora.

Por fim, aduz que foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia elétrica, este ocorrido no dia 01/04/2020, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou, por nenhum meio hígido, que houve a solicitação de desligamento da unidade pela Recorrida, então titular da mesma.

Saliento, junta apenas informações sistêmicas, documentos unilaterais inservíveis como prova, quando acostados de forma isolada.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, escorreita a sentença que impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão da suspensão de essenciais serviços de energia elétrica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, deve ser mantido, pelo corte indevido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020